Tribunal: TJSP
Processo: 1019782-28.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança de diferença da indenização do seguro obrigatório (DPVAT) julgada improcedente. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Mero inconformismo do segurado com o resultado do laudo pericial elaborado pelo IMESC, que foi contrário aos seus interesses
RECURSO DESPROVIDO.